Tribunal: TJMT
Processo: 1018631-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018631-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.932.346/0001-41 (AGRAVANTE), RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e bancário. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. alegação de iliquidez e sub-rogação parcial do crédito. inadequação da via da exceção de pré-executividade. necessidade de dilação probatória. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito, referente à Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), vencida antecipadamente por inadimplemento.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos bancários comprobatórios da liberação e evolução da dívida retira a liquidez da Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se a alegada sub-rogação parcial do crédito, em razão de garantia do SEBRAE/FAMPE, limita a legitimidade ativa da Exequente e o valor exequendo.

III. razões de decidir

3. A exigência de extratos prevista no art. 28, § 2o, II, da Lei 10.931/2004 aplica-se apenas às hipóteses de CCB vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, sendo suficiente, nos demais casos, a apresentação de planilha clara e precisa de cálculo, como ocorreu.

4. A memória de cálculo apresentada, contendo discriminação de parcelas vencidas e vincendas, juros remuneratórios e moratórios, multa e total, atende ao requisito de liquidez do título executivo.

5. A alegação de sub-rogação parcial do crédito pelo SEBRAE/FAMPE carece de prova documental, não desincumbindo o devedor do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, CPC).

6. A exceção de pré-executividade exige que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória, o que não se verifica quando é necessária a análise de conteúdo de cálculos ou a comprovação de pagamento por terceiro.

7. Questões relativas ao conteúdo da dívida e à sub-rogação parcial não admitidas na via estreita da pré-executividade.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de planilha de cálculo clara e precisa supre a exigência legal de demonstração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário, salvo hipóteses específicas que demandem extratos bancários. 2. A alegação de sub-rogação parcial do crédito depende de prova documental do pagamento, não sendo passível de exame em exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade é inadimitida quando a solução da controvérsia exige dilação probatória.”

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o, I e II; CPC, arts. 373, II, e 917, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.229.134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018631-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda. e Rudnei Moraes Sasso
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade n. 1005917-42.2024.8.11.0007, oposta em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Verbete Sumular 393/STJ, não havendo necessidade de produção de provas além daquelas já constantes dos autos.

Alegam ofensa ao art. 28, § 2o, II, da Lei 10.931/2004, pois a execução foi instruída apenas com a Cédula de Crédito Bancário - CCB e planilha unilateral, sem extratos demonstrativos da liberação do crédito e evolução da dívida.

Argumentam que a CCB contém cláusula de garantia pelo SEBRAE/FAMPE, com previsão de sub-rogação em caso de pagamento, o que, se ocorrido, reduz o crédito exigível.

Acentuam que a rejeição da exceção de pré-executividade e a remessa da discussão para embargos à execução impõem ônus desproporcional ao devedor e permitem a continuidade de uma execução potencialmente nula ou excessiva.

Com esses argumentos, requerem a reforma da decisão singular.

Contrarrazões no Id. 298574366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT
propôs Ação de Execução por Quantia Certa em face de
Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda. (nome fantasia: Sasso Representações) e Rudnei Moraes Sasso (avalista)
, tendo em vista o empréstimo formalizado em 11/07/2022, por meio da

Cédula de Crédito Bancário n. C230320780, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser quitado em 36 parcelas mensais (10/08/2022 a 10/07/2025), acrescidas dos encargos remuneratórios pactuados.

A Exequente afirmou que o inadimplemento ocorreu a partir da 4a parcela, vencida em 10/11/2022, resultando, com encargos contratuais, no saldo devedor de R$ 103.439,39 (cento e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), já que, de acordo com os termos da avença, o atraso de qualquer parcela acarreta o vencimento antecipado da dívida.

Os Executados, inobstante citados, deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário do débito e para a oposição de Embargos à Execução (Id. 166806020).

A Cooperativa Exequente encartou a planilha atualizada do débito, no valor de R$ 344.399,64 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de indisponibilidade/penhora eletrônica via sistema SISBAJUD, pelo método reiterado de pesquisas (teimosinha) e a busca de bens via RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Publicado o
decisum
, os Executados opuseram Embargos à Execução n. 1007229-53.2024.8.11.0007 e, também, Exceção de Pré-Executividade (Id. 184997724).

Na
Objeção de Pré-Executividade,

sustentaram a nulidade da execução por ausência de requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário em razão da inobservância do art. 28, § 2o, II, da Lei 10.931/2004, pois a Exequente não apresentou extratos ou planilhas detalhando liberação de crédito, aumentos de limite, amortizações e encargos, tornando o título ilíquido e a execução inválida.

Arguiram a ilegitimidade ativa da Exequente pelo crédito integral,

pois 80% do crédito foi honrado pelo SEBRAE/FAMPE, que se sub-rogou nessa parte, cabendo à Cooperativa Excepta cobrar apenas o saldo remanescente.

Assegurou que não há litisconsórcio ativo necessário e que a Excepta não pode cobrar valores pertencentes ao SEBRAE, por ausência de legitimidade e interesse processual.

Afirmou que a cobrança da totalidade do crédito, quando parte significativa (80%) já foi paga por terceiro sub-rogado, caracteriza duplicidade de cobrança e afronta ao contrato, devendo o valor da execução restringir à parte efetivamente devida pelos Executados/Excipientes (20%).

Com esses argumentos, pugnaram pela extinção da demanda executiva, nos termos dos art. 485, inciso IV, art. 798, inciso I, alínea “b” e art. 803, inciso I, ambos do CPC. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa com a consequente readequação do valor da causa para R$ 68.879,92 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), ou seja, 20% do crédito exequendo. Pugnou, também, pela produção de provas, especialmente documental e pericial.

Após a impugnação da Excepta, o Juiz singular consignou que as questões suscitadas não se enquadrarem no estreito rol de matérias passíveis de discussão por esta via excepcional. Por consequência, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento, Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda. e seu representante legal Rudnei Moraes Sasso (avalista) afirmam que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Verbete Sumular 393/STJ, não havendo necessidade de produção de provas além daquelas já constantes dos autos.

Alegam ofensa ao art. 28, § 2o, II, da Lei 10.931/2004, pois a execução foi instruída apenas com a Cédula de Crédito Bancário - CCB e planilha unilateral, sem extratos demonstrativos da liberação do crédito e evolução da dívida.

Argumentam que a CCB contém cláusula de garantia pelo SEBRAE/FAMPE, com previsão de sub-rogação em caso de pagamento, o que, se ocorrido, reduz o crédito exigível.

Acentuam que a rejeição da exceção de pré-executividade e a remessa da discussão para embargos à execução impõem ônus desproporcional ao devedor e permite a continuidade de uma execução potencialmente nula ou excessiva.

Com esses argumentos, requerem a reforma da decisão singular.

Todavia, razão não lhes assiste.

De acordo com o art. 28, § 2o, inciso II, da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor será realizada pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando cabível, de extrato emitido pela instituição financeira em favor da qual a cédula foi originalmente emitida, documentos que passarão a integrá-la. Nos casos de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, a Cédula de Crédito Bancário será emitida pelo valor total do crédito colocado à disposição do emitente, competindo ao credor discriminar, nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo anexadas à cédula, as parcelas efetivamente utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite inicialmente concedido, as amortizações realizadas e a incidência dos encargos nos diversos períodos de utilização do crédito.

A leitura atenta do dispositivo acima, invocado pelos Apelantes, revela que a exigência de extratos se refere “quando for o caso”, ou seja, especialmente para hipóteses de CCB vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, em que seja necessário demonstrar a utilização, amortizações e encargos incidentes. Não se trata, pois, de requisito formal absoluto para todas as modalidades de CCB, sendo suficiente, conforme inciso I do mesmo parágrafo, planilha de cálculo clara, precisa e de fácil compreensão.
Verbis:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;

Nesse enfoque, observa-se que ao propor a demanda executiva a Cooperativa Apelada encartou a Cédula de Crédito Bancário n. 23032078-0 e, também, a memória de cálculo da dívida com a descrição dos encargos contratuais exigidos.

Com efeito, dessa planilha é perfeitamente possível extrair o valor de cada parcela vencida e vincenda, com valores de principal, juros remuneratórios, juros moratórios, multa e total. Tal documento atende ao comando legal, pois explicita o critério de cálculo e permite plena compreensão do saldo exequendo, conferindo ao título a liquidez necessária para a execução (art. 783 do CPC).

Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça a planilha de memória de cálculo é o instrumento hábil para cumprir a exigência legal de apresentar um "claro demonstrativo" da dívida, sendo suficiente para demonstrar a liquidez do título e aparelhar a ação de execução. Somente a ausência desse demonstrativo é que pode retirar a liquidez do título e comprometer a execução, o que não ocorreu na hipótese.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)"
(REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) (sem destaque no original)

Os Apelantes sustentam que o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE, gerido pelo SEBRAE, teria honrado aproximadamente 80% (oitenta por cento) do débito, sub-rogando-se no crédito, de modo que a Cooperativa Apelada pode executar somente o saldo de 20% (vinte por cento).

Imperioso ressaltar que, de acordo com o art. 373, II, do CPC ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, os Apelantes não acostaram aos autos qualquer documento que comprove o alegado pagamento pelo FAMPE ou requerimento de inclusão deste no polo ativo.

Se não bastasse isso, a simples previsão contratual de garantia pelo FAMPE não autoriza concluir pela efetiva sub-rogação, que depende de comprovação fática do pagamento. Sem esta, a titularidade do crédito permanece integralmente com a Cooperativa Apelada.

Não se pode olvidar que, consoante entendimento firmado pelo doSuperior Tribunal de Justiça,a exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024) (sem destaque no original)

Corroborando nesse sentido, o Verbete Sumular n. 593 firmado pela Corte Superior estabelece que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Na hipótese, consoante exposto, as duas teses centrais dos Apelantes (iliquidez e sub-rogação parcial) demandam exame de elementos probatórios. Isso porque, em sede de Objeção, para aferir se a planilha apresentada pela Exequente/Excepta/Apelada atende à lei, o Julgador analisa documentos já acostados aos autos, contudo, a divergência proposta pelos Apelantes vai além da mera constatação formal, pois questiona o conteúdo dos cálculos, matéria que deve ser arguida em outra via processual (art. 917, §1o, CPC).

Ademais, a sub-rogação carece de prova documental do pagamento, impondo dilação probatória, absolutamente incompatível com a via estreita da pré-executividade.

Logo, correta a rejeição da exceção pelo Juiz do feito.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025